Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0705536-42.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP contra a decisão proferida nos autos da ação de execução no 0752597-27.2023.8.07.0001, ajuizada contra MULT FORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI, que declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO (ID 183333461 na origem). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 56097054). Em 28/02/2024, os autos de origem foram encaminhados via sistema malote digital para serem redistribuídos à Comarca de Goiânia/GO (IDs 188168104 e 188168105 na origem). Realizada consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcesso), constatou-se que o processo no 5136289-30.2024.8.09.0051, distribuído para a 12a Vara Cível de Goiânia em 29/02/2024, valor da causa R$ 1.210,98, tem como partes Sol Comércio E Serviços Da Tecnologia Ltda (CNPJ no 07.607.904/0001-29) e Mult Forte Distribuidora De Equipamentos Eletrônicos Ltda. Devidamente intimada, a parte agravante deixou de se manifestar sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal (IDs 57901564 e 58563147). Em nova consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, observa-se que, aos 12/04/2024, em razão do não recolhimento das custas iniciais, o Juízo da 12a Vara Cível de Goiânia indeferiu a petição inicial, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu a ação de execução no 5136289-30.2024.8.09.0051 sem resolução do mérito, com escopo no artigo 485, IV, do CPC. Portanto, em virtude da remessa do feito originário à Comarca de Goiânia/GO, houve a perda do objeto do presente agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se. Brasília – DF, 8 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora